Tribunal: TJSP
Processo: 1025649-83.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível - Servidora pública municipal de Santos aposentada - Pretensão ao cômputo de período trabalhado como extranumerário, nos termos da Lei no 2.180/1959, para fins de concessão de adicional por tempo de serviço - Prescrição do fundo de direito - Inadmissibilidade - Inteligência da Súmula n. 85, do C. STJ - Prescritas estão apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da

Ementa:
Apelação Cível - Servidora pública municipal de Santos aposentada - Pretensão ao cômputo de período trabalhado como extranumerário, nos termos da Lei no 2.180/1959, para fins de concessão de adicional por tempo de serviço - Prescrição do fundo de direito - Inadmissibilidade - Inteligência da Súmula n. 85, do C. STJ - Prescritas estão apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação - Pretensão de computar o tempo de serviço prestado anteriormente à própria Municipalidade para o cálculo do adicional por tempo de serviço - Autora que já recebe o adicional por tempo de serviço, corretamente calculado (28% - referência V) - Falta de interesse de agir - Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025649-83.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ISAURA
PEREIRA FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IPREVSANTOS -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562
Apelante: Isaura Pereira Francisco
Apelado: Iprevsantos - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Santos - Iprevsantos
Comarca: Santos
Voto no 39.611
Apelação Cível - Servidora pública municipal de Santos
aposentada - Pretensão ao cômputo de período trabalhado
como extranumerário, nos termos da Lei no 2.180/1959,
para fins de concessão de adicional por tempo de serviço -
Prescrição do fundo de direito - Inadmissibilidade -
Inteligência da Súmula n. 85, do C. STJ - Prescritas estão
apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do
ajuizamento da ação - Pretensão de computar o tempo de
serviço prestado anteriormente à própria Municipalidade
para o cálculo do adicional por tempo de serviço - Autora
que já recebe o adicional por tempo de serviço,
corretamente calculado (28% - referência V) - Falta de
interesse de agir - Extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada
por Isaura Pereira Francisco em face do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos de Santos - IPREVSANTOS alegando, em
síntese, ser servidora pública municipal aposentada no cargo de
Auxiliar de Enfermagem, tendo ingressado nos quadros do Município
em 19.07.1982. Não obstante, a Requerente recebe o adicional por
tempo de serviço na referência III (16%), destinada aos servidores
com tempo de serviço entre 15 a 20 anos.
Aduz que, por ocasião da promulgação da
CF/88, a Municipalidade adotou o regime estatutário nos termos da
Lei no 21/1991, de modo que todos os servidores municipais passaram
a ter direito aos benefícios e vantagens do novo regime a partir da
data de sua admissão no regime anterior consoante o art. 4o, §2o, I
do supracitado diploma.
Nesse
diapasão,
a
Lei
Orgânica
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
3
Município de Santos garante aos servidores provenientes do regime
extranumerário as mesmas garantias do estatutário, de modo que,
nos termos do artigo 154 da Lei 4.623/84, o demandante faz jus à
recontagem de seu tempo de serviço para fins de aquisição do
adicional em comento levando em consideração o período
laborado como extranumerário.
Pleiteia a implementação do adicional por
tempo de serviço acrescido do período anterior ao regime
estatutário (tempo de serviço prestado como extranumerário) e
sobre todas as diferenças verificadas pela aplicação da nova base
de cálculo, não abarcadas pela prescrição quinquenal.
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz
Márcio Kammer de Lima julgou improcedente a ação, com base na
prescrição da pretensão deduzida, condenando a Autora a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em R$800,00 em favor da
Municipalidade (fls. 79/83).
Inconformada, apela a Requerente (fls.
90/100), sustentando, em síntese, a não ocorrência da prescrição,
haja vista que a prescrição atinge tão somente as parcelas
anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da
demanda, nos termos da súmula 85 do E. Superior Tribunal de Justiça.
No mérito, assevera que deveria ter todo o tempo de
municipalidade contado para todos os efeitos legais, pois pela lei
maior do Município passou a ser servidora extranumerária estável e
teve assegurado todos os direitos e deveres dos servidores
estatutários. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença,
condenando-se a Ré ao pagamento da verba honorária, fixada nos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões
às
fls.
104/117
pelo
desprovimento do recurso e a revogação dos benefícios da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
4
gratuita.
É o relatório.
No caso, cuida-se de ação proposta por
servidora pública inativa do Município de Santos, visando a que seja
considerado o tempo de serviço prestado na condição de
extranumerário, com repercussão no cálculo do respectivo adicional
de tempo de serviço, bem como o pagamento das correspondentes
parcelas vencidas e vincendas.
De início, não há que se falar na incidência
do art. 1°, do Decreto no 20.910/32, de modo que a prescrição atinge
apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento
da ação, por incidência da Súmula no 85, do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura.”.
Nesse sentido:
“Não há se falar em prescrição do fundo de direito na espécie.
Sobre existir a Súmula no 85 do C. STJ, a jurisprudência é pacífica
quanto ao entendimento de que nas relações jurídicas de trato
sucessivo, em que se verifica erro no pagamento de diferenças
de vencimentos e (ou) pensões, cuja repetição se dá
mensalmente, como na espécie, a prescrição quinquenal atinge
apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores
à propositura da ação. Cumpre trazer à tona ensinamento do
mestre Yussef Said Cahali, que em sua obra clássica Prescrição e
Decadência, Ed. RT, 2008 preleciona:
'(...) não se configura a prescrição desde que não haja por parte
desta algum ato que tenha negado, implícita ou explicitamente,
o direito postulado; portanto, não haveria prescrição do fundo
de direito, se não indeferida, expressamente, pela Administração
a pretensão de direito reclamada; neste caso, prescrevem
apenas as prestações precedentes ao quinquênio da citação.
(g.n.)
De resto, o STF já havia consolidado a Súmula 443: 'A prescrição
das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
5
quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio
direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta'.
Afirma-se daí que 'não prescrevem apenas as prestações, mas o
próprio fundo de direito se a Administração, por ato expresso, ou
implicitamente, nega o direito vindicado e a ação não é
ajuizada no prazo prescricional'. Na mesma linha decidia o STJ:
'A teor da Súmula 85 do STJ, ' nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação'” (Apelação
no 0602765-52.2008.8.26.0053, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara
de Direito Público, j. 01.08.2012).
Assim, de rigor o alcance da prescrição, tão
somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85, do STJ.
No mérito propriamente dito, verifica-se que
a Autora, ora Apelante, foi admitido pelo Município de Santos em
19.07.1982, na condição de extranumerário (fls. 18).
Pois bem. Como sabido, com o advento da
Constituição Federal de 1988, o Município de Santos instituiu o
Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Assim, a Lei
Orgânica do Município de Santos, em suas Disposições Transitórias,
assegurou aos servidores provenientes do regime extranumerário as
mesmas garantias do regime estatutário:
“Art. 1o - Os servidores municipais da administração direta,
sociedade de economia mista e autarquias, que não tenham
sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição
Federal, são considerados estáveis no serviço público, desde
que contem cinco anos continuados e estejam em exercício na
data da promulgação desta lei orgânica”.
(...)
“Art. 19 - Os servidores extranumerários estáveis do Município
terão direitos e deveres exatamente iguais aos dos servidores
municipais estatutários.”.
Neste contexto, não há dúvida de que a
Recorrente faz jus à contagem do tempo em que laborou antes de
ser integrada ao regime estatutário para fins de percepção dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
6
adicionais por tempo de serviço, vez que o texto legal mencionado
igualou os servidores extranumerários aos servidores estatutários.
Da mesma forma, o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Santos dispõe:
“Art. 79 - Na contagem do tempo, para todos os efeitos desta lei,
computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município, anteriormente exercido pelo funcionário.”
“Art. 156 - Para efeito da percepção do adicional por tempo de
serviço, será contado o tempo de serviço prestado antes da
efetivação, a qualquer título, em outro cargo público municipal
ou como extranumerário municipal”.
Da análise destes dispositivos, não há como
se desprezar o tempo de serviço prestado no regime anterior,
porquanto integrado ao patrimônio da servidora, envolvendo
situação jurídica já consolidada. Assim, todo o período trabalhado
para o Município, ainda que como celetista, eventual ou
extranumerário, deve ser computado para todos os fins legais.
Nessa linha, é a jurisprudência mais recente
desta E. Corte de Justiça:

Apelação Cível 1034382-72.2017.8.26.0562 Relator(a): Teresa
Ramos Marques Comarca: Santos Órgão julgador: 10a Câmara
de Direito Público Data do julgamento: 03/02/2020 Data de
publicação: 06/02/2020 Ementa: SERVIDOR MUNICIPAL Santos -
Admissão
-
Extranumerário
-
Quinquênio
-
Cômputo
-
Possibilidade: - Preenchidos os requisitos dos arts. 1o e 19 das
disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal, o servidor tem
direito ao cômputo, para cálculo do quinquênio, do período
laborado como extranumerário. JUROS Art. 5o da Lei 11.960/09 -
Tema 810 - STF - Correção monetária - Inconstitucionalidade por
arrastamento - Possibilidade: - A correção monetária se faz pelos
índices
que
prevaleceram
na
jurisprudência
e
estão
considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.

Apelação Cível 1017923-24.2019.8.26.0562 Relator(a): Heloísa
Martins Mimessi Comarca: Santos Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 05/02/2020
Data de publicação: 05/02/2020 Ementa: APELAÇÃO E REMESSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
7
NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. Município
de Santos. Pretensão à contagem do tempo de serviço prestado
ao Município de Santos como extranumerário, anteriormente à
edição da Lei Complementar Municipal n. 21/91, para fins de
adicional por tempo de serviço. Possibilidade. Aplicação do
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e
remessa necessária não providos.
Contudo,
da
simples
análise
do
demonstrativo e pagamento juntado às fls. 17 verifica-se que a
Autora recebe o Adicional por Tempo de Serviço no percentual de
28% (referência V). O fato é que a contagem de tempo está sendo
calculada a partir da data de admissão (19.07.1982) até a sua
aposentadoria que se deu em 04.03.2009 (fls. 40), ou seja,
considerando 26 anos e 8 meses de exercício.
O Estatuto dos Funcionários Públicos de
Santos (Lei no 4.623/84) é claro em seus artigos 79 e 154 quanto ao
benefício do adicional por tempo de serviço e os critérios para sua
aquisição:
“Art. 79: Na contagem do tempo, para todos os efeitos desta lei,
computar-se-á integralmente:
a) O tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município,
anteriormente exercido pelo funcionário;
b) (....);
c) o número de dias em que o funcionário houver trabalhado
como extranumerário no Município.
O artigo 154 escalona o percentual do
adicional por tempo de serviço a que o servidor terá direito após
cada período de cinco anos, conforme segue:
"Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada período de
cinco anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por
tempo de serviço público municipal, calculado sobre o
vencimento do cargo, da seguinte forma:
I - de 5 a 10 anos 5%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
8
II - de 10 a 15 anos 11%
III - de 15 a 20 anos 16%
IV - de 20 a 25 anos 22%
V - de 25 a 30 anos 28%
VI - de 30 a 35 anos 35%
VII - mais de 35 anos 41%
(grifo nosso)
Assim constata-se a falta de interesse de agir
da Autora quanto ao pedido de implementação do adicional por
tempo de serviço prestado como extranumerário. Isso porque, vê-se
que há correta incidência de adicional de tempo de serviço de
quinquênio no percentual de 28%, já que completou 26 anos e 8
meses de efetivo exercício antes da aposentadoria.
Portanto, não há falar em interesse de agir
quanto ao adicional por tempo de serviço, uma vez que a
Requerente já as recebe regularmente e a prestação jurisdicional se
revelaria sem utilidade.
Assim, reconhece-se, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC/2015 a falta de interesse de agir da Autora, que é
carecedora da ação, razão pela qual, o processo deve ser extinto,
sem julgamento do mérito.
Por fim, devem ser mantidos os benefícios da
gratuidade da justiça deferidos à Autora da demanda.
Com efeito, deve-se assegurar a justiça
gratuita aos declarados hipossuficientes para um adequado alcance
do aparelhamento judiciário através da gratuidade das despesas
materiais.
O
artigo
99
do
Código
de
Processo
Civil/2015 assim dispõe:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples,
nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025649-83.2018.8.26.0562 -Voto no
9
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Nos termos da r. lei para obtenção do
benefício da justiça gratuita, presume-se como verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural de não
poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento ou de seus familiares, não exigindo a legislação
constitucional, prova do estado de pobreza.
Aliás, o fato isolado do litigante possuir
renda,
genericamente
considerado,
não
presume
pujança
econômica. Pensar assim seria tão irrazoável e prematuro quanto o
argumento de que a simples contratação de honorários de
advogado impede a concessão do benefício. Afinal, os honorários
contratuais somente tornar-se-ão exigíveis caso seja obtido êxito na
demanda, isto é, tais verbas são contratadas ad exitum.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, condenando-se a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, em observância à complexidade da causa e ao
trabalho desempenhado pelo patrono do Requerido, nos termos do
§ 2o, e já observada a majoração em fase recursal, nos termos do
§11 do mesmo dispositivo legal, observada a gratuidade da justiça.
MARREY UINT
Relator